Tribunal: TCU
Processo: 045.583/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 733234/2010, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 733234, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Apoiar no Território da Cidadania do Vale do Ivinhema a capacitação dos atores sociais locais, bem como a capacitação dos membros dos núcleos técnico e diretivo e promover atividades de mobilização e formação para a gestão social do desenvolvimento sustentável do Território. (no da TCE no sistema: 2034/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7028/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o Acórdão 6107/2025-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê, no subitem 9.3, " pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados ", passe-se a ler " pagamento das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora , calculados "; e onde se lê, no subitem 9.4, " fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; ", passe-se a ler " fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU ", mantendo-se inalteradas as demais disposições da deliberação, de acordo com os pareceres anteriores: 1. Processo TC- Processo 045.583/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local (07.151.838/0001-25); Daniel Berto (XXX.003.781-XX); Glaci de Oliveira (XXX.612.681-XX); e Sidnei Olegário Marques (XXX.489.301-XX). 1.2. Entidades: Caixa Econômica Federal; e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.